Tribunal: STF
Processo: EP 129
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARIA DO CARMO DA SILVA (CPF nº 378.478.131-49), julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Em 18/2/2025, nos Autos da Ação Penal 1.493/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação a MARIA DO CARMO DA SILVA, CPF nº 378.478.131-49, a ser cumprida em Hospital Penitenciário, em razão da necessidade de tratamento médico contínuo e vigilância integral.
O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT encaminhou o Ofício nº 150/2025/GAB com pedido da requerente pela “retirada da tornozeleira eletrônica da recuperanda Maria do Carmo da Silva, bem como do relatório de saúde” (eDoc. 125).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela (a) “intimação da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso/MT para que complemente as informações prestadas por meio o Ofício n. 57/2025/EAP/SES, a fim de que esclareça os medicamentos que estão sendo utilizados no tratamento da ré” ; (b) “submissão da ré à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da possibilidade de atendimento pelo sistema carcerário”; e após a realização das diligências (a) e (b), pela (c) “intimação da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso/MT para que esclareça se possui unidade prisional apta a receber a ré Maria do Carmo da Silva, bem como ofertá-la o acompanhamento médico indicado”; e, após a apresentação das informações solicitadas, requer nova concessão de vistas para manifestação (eDoc. 128).
A Defesa de MARIA DO CARMO DA SILVA, por sua vez, requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 131), ressaltando que o “relatório, elaborado por equipe técnica especializada, é categórico ao afirmar que a apenada não necessita mais de internação hospitalar, mas que seu tratamento psiquiátrico deve ser mantido de forma domiciliar”, e que o relatório consignou recomendação para “que o tratamento continue próximo à família da apenada, em sua cidade natal, Tangará da Serra/MT, por meio do CAPS daquele município”.

Em 4/7/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei (eDoc. 133):

a) a INTIMAÇÃO da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso/MT para que complementasse as informações prestadas por meio o Ofício n.º 57/2025/EAP/SES, a fim de que esclareça os medicamentos que estão sendo utilizados no tratamento da ré;
b)  que a apenada MARIA DO CARMO DA SILVA (CPF n.º 378.478.131-49) FOSSE SUBMETIDA À JUNTA MÉDICA OFICIAL, a ser realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso/MT,  para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que aborde, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional, e com resposta aos seguintes quesitos indicados pela Procuradoria-Geral da República:
b.1) se a ré deve ser submetida a tratamento médico e/ou psiquiátrico. Caso afirmativo, se é possível que o tratamento em questão seja realizado dentro do complexo prisional sem prejuízo à condenada;
b.2) a necessidade de retomada do uso de medicamentos e a viabilidade de que esses sejam fornecidos pela unidade prisional; e 
b.3) se há indícios que sugerem a necessidade de permanência da ré no hospital psiquiátrico. 

c) a INTIMAÇÃO da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso/MT para que esclarecesse se possui unidade prisional apta a receber a ré MARIA DO CARMO DA SILVA, bem como ofertá-la o acompanhamento médico indicado.

A Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso (SEJUS/MT) prestou esclarecimentos e requereu “a dilação de prazo, no intuito de proceder "a formação de uma "junta médica" para elaboração de parecer médico, clínico e especialista em saúde mental, a fim de responder a determinação” (eDoc. 141), o que deferi em 16/7/2025 (eDoc. 143).
Em 16/7/2025, A Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso (SEJUS/MT) encaminhou o Ofício nº 21151/2025/GSAAP/SEJUS, com o seguinte teor (eDoc. 146):

“(...) conforme informado no Ofício nº 20413/2025/GSAAP/SEJUS, os médicos Dr. Werley Silva Peres - médico especialista em saúde mental e Dra Mara Fernanda - médica clínica geral com experiência em saúde da mulher por atuar na maior penitenciária feminina de MT" realizaram a avaliação solicitada.
Cabe contextualizar que, “O Estado de Mato Grosso, conforme preconizado pela Lei nº 10.216/2001 não possui Hospitais de Custódia e Tratamento ou mesmo Manicômios Judiciários em nenhuma de suas unidades, tem como referência para internação de pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei o Hospital Psiquiátrico CIAPS Adalto Botelho, localizado na cidade de Cuiabá-MT, unidade na qual Maria do Carmo já se encontra internada.
Considerando os documentos encaminhados pela Superintendência de Política Penitenciária, através da Coordenadoria de Saúde Penitenciária ( SEJUS-CAP-2025/46180 e SEJUS-CAP-2025/46380), em relação aos itens que competem à Secretaria de Estado e Justiça, esta Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária informa:

b.1) Se a ré deve ser submetida a tratamento médico e/ou psiquiátrico. Em caso afirmativo, se é possível a realização do tratamento no âmbito do sistema prisional, sem prejuízo à condenada"; “ Está em tratamento multiprofissional dentro do CIAPS Adauto Botelho e em razão do atual estado psiquiátrico, o complexo prisional não conseguirá dar o suporte necessário; “a unidade prisional não possui condições adequadas para proporcionar o suporte necessário”.

b.2) A necessidade de retomada do uso de medicamentos e a viabilidade de fornecimento pela unidade prisional";
“A paciente já está em uso das medicações dentro da unidade hospitalar Adauto Botelho; e, considerando o fato de que a mesma se encontra atualmente, internada, o fornecimento da medicação é realizado pela Unidade em questão.

b.3) Se há indícios que justifiquem a necessidade de permanência da ré em hospital psiquiátrico “Existem indícios claros que sugerem a necessidade de permanência da ré no Hospital Psiquiátrico;
Durante o atendimento observou-se que “o delírio da paciente era bem elaborado. O que sugere no momento da avaliação estar diante de um quadro de hipomania.

c) Se há unidade prisional apta a receber a referida PPL, bem como assegurar o acompanhamento médico necessário"
“A Coordenadoria de Saúde Penitenciária informa que atualmente conta com sete (07) unidades prisionais femininas, sendo seis (06) delas cadeias públicas e 01 (uma) penitenciária, localizada na capital. Conforme acima citado, em nenhuma das unidades femininas dispomos de ala para internação psiquiátrica que assegure acompanhamento médico para o caso relatado, conforme os moldes solicitados”.”

Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, considerando que, conforme relatório médico, a unidade hospitalar dispõe de recursos adequados para o acompanhamento das condições de saúde de Maria do Carmo da Silva” (eDoc. 151).
Em 23/7/2025, indeferi o requerimento de prisão domiciliar formulado por MARIA DO CARMO DA SILVA (eDoc. 152). 
Em 15/4/2026, determinei a retificação do atestado de pena a cumprir pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, de forma a constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida para os crimes de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L) e Golpe de Estado (CP, art. 359- M), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 173).
De acordo com o novo atestado de pena, gerado em 17/4/2025, a apenada MARIA DO CARMO DA SILVA, com 63 anos de idade, foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção. A apenada cumpriu, até a data da última atualização, 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 14 (catorze) dias de prisão (eDoc. 177). 

É o relatório. DECIDO. 
As circunstâncias específicas do presente processo justificam a concessão da prisão domiciliar, mesmo após o início da execução definitiva da pena.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, é pacífica no sentido de que “é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”:
 
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.
2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
 
EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante.
1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.
2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.
3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.
4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.
5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere.
6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas.
7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).
8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional.
9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312).
(HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020).
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.
Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”) esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como as de doenças graves, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
Observe-se, ainda, que a apenada MARIA DO CARMO DA SILVA, com 63 anos de idade, foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção. A apenada cumpriu, até a data da última atualização, 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 14 (catorze) dias de prisão (eDoc. 177).
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA A MARIA DO CARMO DA SILVA (CPF 378.478.131-49), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial a ser indicado no momento de sua efetivação, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO:

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O órgão responsável pelo monitoramento eletrônico no Estado de origem do apenado deverá fornecer informações semanais, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;
(3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;
(4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
A condenada deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de MARIA DO CARMO DA SILVA.
Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se, com urgência.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente